Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Homicídio qualificado. Circunstâncias judiciais. Reincidência. Regime prisional.
1 - A tentativa de homicídio contra menor de idade, em local onde transitam diversas pessoas, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - Há reincidência se o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.
3 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é igual a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes) (art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP).
4 – Apelação provida.